Tribunal: TJMT
Processo: 1044204-61.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044204-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Práticas Abusivas, Liminar, Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), NACIONAL IMOVEIS - ADMINISTRACAO E VENDA DE IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 00.940.071/0001-74 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL

E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE IN
STRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE. ALEGAÇÃO DE “FALSO COLETIVO”. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo de instrumento interposto

contra decisão que indeferiu tutela de urgência em
Ação Declaratória
d
e Nulidade
d
e Cláusula Contratual Cumulada
c
om Repetição
d
e Indébito
e
Pedido
d
e Tutela
d
e Urgência
, na qual se busca a limitação dos reajustes aplicados a contrato de plano de saúde coletivo
empresarial, com emissão de boletos em valor reduzido, sob o argumento de configuração de “falso coletivo”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A quest
ão

em discussão consiste em verificar
se, em sede de cognição sumária, é possível: (i) reconhecer a descaracterização de contrato de plano de saúde coletivo empresarial em razão do reduzido número de beneficiários, para fins de aplicação dos índices de reajuste dos planos individuais; e (
ii
) conceder tutela de urgência para alteração imediata do valor das mensalidades, à luz dos requisitos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A caracterização de contrato como “falso coletivo” não decorre automaticamente do número reduzido de beneficiários, exigindo análise aprofundada das cláusulas contratuais, da estrutura de contratação, da existência de vínculo legítimo com a pessoa jurídica e da efetiva configuração da mutualidade própria dos planos coletivos.

4.
A controvérsia envolve aspectos técnicos, atuariais e contratuais que reclamam dilação probatória, sendo inviável sua resolução em juízo de cognição sumária.

5.
Os reajustes aplicados a planos coletivos empresariais não se submetem, em regra, aos índices fixados pela ANS para planos individuais e familiares, de modo que a alegada abusividade pressupõe o prévio reconhecimento da descaracterização da natureza coletiva do contrato.

6.
O eventual pagamento de valores considerados excessivos possui natureza patrimonial e é plenamente reversível, mediante restituição ao final da demanda, inexistindo perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo.

7.
A concessão da tutela pretendida implicaria intervenção judicial prematura e potencial desequilíbrio da base atuarial do contrato coletivo, recomendando-se a preservação do
status quo
até a completa instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso
de agravo de instrumento conhecido e

des
provido.

Tese
s
de julgamento:
“
1. A caracterização de plano de saúde como ‘falso coletivo’ demanda contraditório e dilação probatória, sendo inviável seu reconhecimento em sede de tutela de urgência.

2. A ausência de probabilidade robusta do direito e de perigo de dano irreparável impede a antecipação de efeitos
que importem modificação imediata das condições econômicas de contrato de plano de saúde coletivo empresarial.
”

Dispositivo relevante citado:

CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1016228-79.2025.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-
se de
recurso de
agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito
ativo
interposto por
NACIONAL IM
Ó
VEIS - ADMINISTRA
ÇÃ
O E VENDA DE IM
Ó
VEIS LTDA
.
- ME
contra decis
ão
proferida
pel
a Juíza de Direito
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro
, da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação Declaratória
d
e Nulidade
d
e Cláusula Contratual Cumulada
c
om Repetição
d
e Indébito
e
Pedido
d
e Tutela
d
e Urgência
n.
1117819-58.2025.8.11.0041
, movida em face de
BRADESCO SA
Ú
DE S/A
,
indeferiu
a
medida
de urgência
almejada (id.
335069380
).

Em suas razões, a agravante sustenta que
a
controvérsia é puramente de direito

e fático-documental, cujos elementos já
se encontram no feito, inexistindo necessidade de dilação probatória, de modo que tal
exigência configura

óbice indevido ao acesso à justiça e à efetividade da tutela jurisdicional
.

Aduz que a
questão jurídica a ser dirimida é
a legalidade da aplicação da
metodologia
de sinistralidade

para
reajuste a um

contrato que, embora formalmente rotulado como coletivo,
apenas por ser celebrado por meio de C
NPJ
,
conforme exigência da própria operadora
, materialmente

serve a um propósito exclusivamente familiar, beneficiando um grupo ínfimo de 3

pessoas
.

Consigna que a
prova
da configuração do

falso coletivo é pré-constituída e

irrefutável,
o que dispensa
qualquer instrução adicional
e se mostra
suficiente para, em juízo de cognição sumária, caracterizar
su
a

vulnerabilidade e a natureza familiar do contrato, atraindo a proteção

consumerista e a necessidade de equiparação aos planos individuais para fins de

reajuste.

Defende que a abusividade é patente
e demonstrada por avaliação puramente aritmética, mediante a

simples confrontação entre os percentuais unilateralmente aplicados

pela
operadora e
os tetos oficiais de reajuste divulgados pela ANS para os

respectivos períodos
,
prescind
indo
de qualquer produção de

prova técnica
.
Especifica que a
recorrida
aplicou reajustes de 19,25% em 2022 (teto ANS: 15,50%), 23,79% em 2023 (teto ANS: 9,63%) e 20,96% em 2024 (teto ANS: 6,91%), resultando na elevação do valor da mensalidade de R$ 1.441,85 em janeiro de 2022 para R$ 3.505,24 em dezembro de 2025.

Menciona que o reajuste do ano de
2024
consistiu em
elevação

desproporcional e abusiva, incompatível com a boa-fé, o equilíbrio contratual

e a própria regulação setorial.
Pontua que
compeli-la
a
aguardar perícia para ter seu direito a

um preço justo reconhecido
equivale a
validar, ainda que temporariamente,

a prática abusiva e o enriquecimento ilícito da operadora
.

Alega que a
aferição do
periculum in mora
deve recair sobre o risco de

dano suportado pelo requerente da tutela, e não sobre a eventual capacidade

econômica do
demandado de
ressarcir valores ao final da
lide. Registra que
o perigo iminente
se
revela diante da indevida fragilização d
e su
a saúde financeira,
vendo-se obrigada
a suportar mensalidade R$ 1.056,74 superior ao efetivamente devido
, com fatura a vencer em
22/12/2025
.

Destaca que, p
ara uma microempresa,
o
acréscimo representa impacto severo

em seu fluxo de caixa, gerando risco de inadimplemento e

cancelamento sumário do plano de saúde que assegura assistência a toda
su
a família
. Pondera que, por outro lado,
a
agravada
não sofre qualquer prejuízo

imediato e pode aguardar, sem ônus relevante, o desfecho da demanda
, sendo a medida integralmente reversível para a operadora, ao passo que
o risco de dano irreparável recai exclusivamente sobre si
.

Assevera que a manutenção d
a decisão
objurgada
implica

privilegiar a
estabilidade
financeira de uma grande operadora em detrimento do direito

fundamental à saúde de uma família, solução incompatível com a

ordem constitucional
. Refuta o entendimento citado no
decisum
(
TJSP, AI n
.
2151719-58.2024.8.26.0000
), afirmando que o julgado não se amolda ao caso concreto, além de destoar da
jurisprudência mais qualificada e específica sobre a matéria
.

Quanto ao efeito ativo, assinala que a probabilidade do direito
decorre do equívoco da decisão vergastada em
subordinar a apreciação da tutela provisória à realização de dilação probatória

absolutamente desnecessária, desconsiderando
o
acervo documental pré
-
constituído,

robusto e autossuficiente, que evidencia, de imediato, a abusividade

dos reajustes impostos
, enquanto o perigo de dano resta caracterizado pela iminência do vencimento da fatura em 22/12/2025, no importe de R$ 3.505,24, ocasionando risco concreto de inadimplemento e,
por consequência contratual, de suspensão e posterior

cancelamento unilateral da apólice
.

Acrescenta que
a

continuidade da cobrança em valores indevidos compromete de imediato

a previsibilidade financeira e a capacidade operacional da microempresa,

afetando diretamente sua estabilidade econômica e a própria manutenção

d
e sua
s atividades
. Expõe que o
impacto mensal excessivo e reiterado corrói
su
a saúde
econômica
de forma progressiva, gerando dano continuado

que se agrava a cada ciclo de faturamento,
sem plena possibilidade de
recomposição futura, por se trata
r
de desgaste

sucessivo, de difícil mensuração e que vulnera a própria funcionalidade do

empreendimento.

Com essas considerações, postulou a concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de que seja deferida a tutela de urgência pleiteada, determinando-se à
agravada a imediata emissão de novos boletos referentes às parcelas vincendas do contrato, a iniciar pela competência de dezembro de 2025, observando-se o valor da fatura mensal total de R$ 2.448,50, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00 em caso de descumprimento. No mérito, vindica a reforma do
decisum
, com a
preservação da medida

até o julgamento final da ação principal.

O
pedido de atribuição
de efeito
ativo
foi indeferido (id.
335357357
).

A agravada apresentou contra
minuta, pugnando pel
o
desprovimento do recurso
(id. 341686359).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que

NACIONAL IMÓVEIS -
ADMINISTRAÇÃO E VENDA DE IMÓVEIS LTDA. - ME
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual Cumulada com Repetição de Indébito e Pedido de Tutela de Urgência
em desfavor de
BRADESCO SAÚDE S/A
, visando, em sede liminar, à emissão de novos boletos relativos às parcelas vincendas do contrato de plano de saúde firmado entre as partes, a partir da competência de dezembro de 2025, com observância do valor total mensal de R$ 2.448,50, a ser aplicado desde o deferimento da medida até ulterior alteração conforme o índice regulatório previsto para planos individuais e familiares. Requereu, ainda, que a operadora apresentasse em juízo, no prazo de 5 dias, as faturas retificadas, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00 (id. 216336695, na origem).

Ao apreciar a matéria, o Juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

“(...) Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

Verifica-se não ser possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, vez que a análise das alegações da parte autora exige dilação probatória. Isso se dá, em especial,
porque os reajustes por sinistralidade dos planos de saúde coletivos não estão atrelados aos índices da ANS.

Além disso, a parte autora não demonstrou que a requerida, em caso de eventual sentença de procedência, não será capaz de restituir integralmente e devidamente corrigidos os valores que supostamente foram pagos a maior.

Nesse sentido:
(...)

Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300 Código de Processo Civil,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência formulado pela autora.
(...)”.
(id. 216671283, na origem).

Irresignad
a
,
a
agravante interp
ôs
o presente recurso, por meio do qual
pretende

a reforma d
a decisão interlocutória
,

a fim de que seja deferida

a medida de urgência
,
com sua manutenção até o julgamento final da controvérsia.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso não comporta provimento.

A tutela de urgência constitui medida excepcional que exige a demonstração cumulativa de dois requisitos essenciais: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil.

Embora a argumentação
recursal
ostente aparente plausibilidade, o aprofundamento
do exame da matéria

revela que a questão apresenta complexidade que impede sua solução mediante cognição sumária, reclamando instrução probatória adequada para elucidação das controvérsias suscitadas.

De início, cumpre
registrar
que os contratos de plano de saúde coletivos empresariais
submetem-se
a regramento jurídico específico, distinto daquele aplicável aos planos individuais e familiares. Enquanto estes últimos
se
sujeitam à regulação direta da ANS quanto aos percentuais máximos de reajuste anual, os contratos coletivos
são
caracteriza
dos
pela maior amplitude da autonomia privada na fixação das cláusulas contratuais, inclusive no que concerne aos critérios de majoração
das contraprestações, observados os princípios gerais da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual
,
bem como o regime de mutualidade que lhes é próprio.

In
casu
, a
controvérsia central reside em definir se a agravada poderia, legitimamente,
aplicar a metodologia de reajuste própria dos planos coletivos empresariais a um contrato que, conquanto formalmente revestido dessa natureza,
se destinaria
de
forma

exclusiv
a

ao atendimento de núcleo familiar composto por apenas três beneficiários. Cuida-se, em essência, de determinar se o contrato celebrado configura legítimo plano coletivo empresarial ou se
caracteriza-se
como
“
falso coletivo
”
, hipótese em que deveria
m ser aplicadas
a
s normas
d
os contratos individuais e familiares.

A configuração do denominado
“
falso coletivo
”
,
não obstante
reconhecida pela jurisprudência em determinadas situações
excepcionais
, não constitui conclusão que possa ser extraída automaticamente da mera verificação do número reduzido de beneficiários. A caracterização de tal vício reclama análise pormenorizada das cláusulas contratuais, da estrutura de comercialização do plano, da efetiva existência de vínculo legítimo entre os beneficiários e a pessoa jurídica contratante, bem como da configuração concreta da mutualidade própria dos contratos coletivos.

Na espécie, constata-se que a agravante figura como pessoa jurídica regularmente constituída, sendo o beneficiário titular sócio do ente contratante. A apólice foi celebrada em nome da
empresa
,
observados os requisitos estabelecidos pela regulamentação setorial
, a qual expressamente autoriza, nos contratos coletivos empresariais, a inclusão dos sócios e de seus
respectivos
núcleos familiares como beneficiários.

O próprio Manual de Orientação para Contratação de Planos de Saúde
(id.
216336730
, na origem)
,
subscrito pel
a
recorrente
no momento da adesão, esclarece de forma expressa as diferenças entre planos individuais/familiares e planos coletivos, especialmente quanto aos reajustes. Tal circunstância evidencia que a agravante tinha plena ciência das características do produto contratado ao optar pela contratação mediante pessoa jurídica.

Nesse contexto,
a
eventual conversão judicial de contrato coletivo empresarial em plano individual ou familiar constitui providência que demanda ampla instrução probatória, não apenas para verificar a efetiva configuração do vício alegado, mas também para avaliar seus reflexos sobre o equilíbrio contratual e a estrutura de mutualidade do sistema. Trata-se de questão que envolve
aspectos
técnicos, atuariais e contratuais complexos, cuja elucidação não se mostra compatível com o juízo de cognição sumária próprio da tutela de urgência.

Por certo, a
alegação de que a mera confrontação aritmética entre os percentuais aplicados e os índices estabelecidos pela ANS para planos individuais seria suficiente para demonstrar a abusividade parte de premissa equivocada, qual seja, a de que o contrato coletivo deveria necessariamente observar tais limites regulatórios. Ocorre que tal conclusão pressupõe o prévio reconhecimento da descaracterização da natureza coletiva do pacto, matéria que
, como dito,
demanda exame aprofundado e não comporta solução simplificada em
juízo perfunctório
.

Assim, a
decisão
impugna
da, ao indeferir a medida
almejada
sob o fundamento de que a análise das alegações exige aprofundamento probatório, procedeu à correta subsunção dos fatos à norma aplicável, não merecendo censura.

Em caso análogo, outro não foi o entendimento por mim exarado:

“(...)
3. A controvérsia possui
caráter

satisfativo
e demanda dilação probatória, especialmente para apuração da natureza jurídica do contrato e da eventual abusividade dos reajustes aplicados.

4. Ausência de prova inequívoca de ilegalidade manifesta ou de perigo de dano irreparável, sendo necessária instrução detalhada, inclusive com prova técnica/atuarial.

5. Documentos unilaterais e “cotações provisórias” não bastam para fundamentar liminar que imponha valor fixo à mensalidade.
(...)

Tese de julgamento:
‘
1. A caracterização de plano de saúde como 'falso coletivo' e a aferição da abusividade dos reajustes contratuais exigem contraditório e dilação probatória, sendo incabível tutela de urgência para modificação do contrato sem respaldo técnico. 2. A ausência de probabilidade robusta do direito e o risco de dano inverso impedem a antecipação de efeitos que impliquem alteração da forma de reajuste ou fixação judicial de valor de mensalidade.
’ (...)”.

(
TJMT,
N.U 1016228-79.2025.8.11.0000,
Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 07/10/2025,
p
ublicado no DJE 21/10/2025)
.

No que concerne ao perigo de dano, observo que a situação descrita nos autos não configura hipótese de lesão iminente e irreparável que justifique a intervenção judicial cautelar.

Deveras, a
continuidade do pagamento das mensalidades nos valores atualmente cobrados, ainda que eventualmente venham a ser considerados excessivos ao final do processo, não acarreta dano irreversível,
uma vez que
a agravante poderá obter a restituição integral dos valores pagos em excesso, devidamente corrigidos, caso obtenha êxito na demanda. Cuida-se de prejuízo de natureza estritamente patrimonial, plenamente reparável mediante indenização pecuniária.

Por outro lado, o deferimento da medida liminar, alterando drasticamente as condições contratuais mediante fixação de valor específico para as mensalidades sem a devida comprovação da irregularidade
suscitada
, pode ocasionar desequilíbrio no sistema de mutualidade que fundamenta os contratos coletivos, com reflexos sobre toda a carteira de segurados.

O
sopesamento
dos interesses em conflito, realizado sob a ótica da proporcionalidade e razoabilidade, conduz à conclusão de que a manutenção do
status quo
até
a
elucidação definitiva da controvérsia mediante regular instrução probatória constitui solução mais adequada, preservando o equilíbrio entre as partes e evitando intervenção judicial prematura.

À vista disso
, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência,
na medida em que
ausente a demonstração, em cognição sumária, da probabilidade do direito invocado, bem como
considerando que
o perigo de dano alegado não se reveste de gravidade ou irreversibilidade que justifiquem a
antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional definitiva.

Em face do exposto,

conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
NACIONAL IMÓVEIS - ADMINISTRAÇÃO E VENDA DE IMÓVEIS LTDA. - ME
, mantendo

incólume
a decisão
combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026